Tribunal: TJPA
Processo: 0001230-70.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001230-70.2015.8.14.0201

APELANTE: AURILENE BARBOSA BAIA

APELADO: TATIANE VASCONCELOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº. 0001230-70.2015.8.14.0201

APELANTE: AURILENE BARBOSA BAIA

Defensor Púbico: Fabiano José Diniz Lopes Júnior

APELADO: TATIANE VASCONCELOS PEREIRA

Adv.: Maria do Carmo Protazio Loureiro (OAB/PA nº 3792)

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VICIO INSANAVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 128, I, LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando os autos, verifica-se que a apelante estava assistida pela Defensoria Pública Estadual e esta não foi intimada pessoalmente do comando judicial acima, antes de ser prolatada a sentença extintiva.

2-
A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos do processo em que atue, encontra-se prevista na Lei Complementar nº 80/94. Por certo, a falta de intimação na forma preceituada implica nulidade dos atos processuais praticados.

3-
Desta forma, o devido processo legal foi violado, devendo a sentença ser anulada e determinada a intimação pessoal da Defensoria Pública para que se manifeste na forma do artigo 128, I da Lei Complementar nº 80/94.

4-
Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº. 0001230-70.2015.8.14.0201

APELANTE: AURILENE BARBOSA BAIA

Defensor Púbico: Fabiano José Diniz Lopes Júnior

APELADO: TATIANE VASCONCELOS PEREIRA

Adv.: Maria do Carmo Protazio Loureiro (OAB/PA nº 3792)

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AURILENE BARBOSA BAIA, assistida nos autos pela Defensoria Pública Estadual
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal Distrital da Comarca de Belém que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 0001230-70.2015.8.14.0201 movida em desfavor de
TATIANE VASCONCELOS PEREIRA
, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI e art. 77, V do CPC.

Inconformada a autora, interpôs recurso de apelação (ID Num. 2903408 - Pág. 1 a 5) suscitando a nulidade da sentença, sob o fundamento de que a Defensoria Púbica não teria sido intimada pessoalmente para se manifestar no processo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para o fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID Num. 2903409 - Pág. 3.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº. 0001230-70.2015.8.14.0201

APELANTE: AURILENE BARBOSA BAIA

Defensor Púbico: Fabiano José Diniz Lopes Júnior

APELADO: TATIANE VASCONCELOS PEREIRA

Adv.: Maria do Carmo Protazio Loureiro (OAB/PA nº 3792)

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso cinge-se em saber se foi correta a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI e art. 77, V do CPC, após o juízo extinguir a ação por falta de interesse, após intimar via postal a autora da ação.

Analisando os autos, verifica-se que a apelante estava assistida pela Defensoria Pública Estadual e esta não foi intimada pessoalmente do comando judicial acima, antes de ser prolatada a sentença extintiva.

A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos do processo em que atue, encontra-se prevista na Lei Complementar nº 80/94. Por certo, a falta de intimação na forma preceituada implica nulidade dos atos processuais praticados.

Desta forma, o devido processo legal foi violado, devendo a sentença ser anulada e determinada a intimação pessoal da Defensoria Pública para que se manifeste na forma do artigo 128, I da Lei Complementar nº 80/94:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Portanto, equivocou-se o magistrado em extinguir o feito, sem antes intimar pessoalmente a Defensoria Pública.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sendo a parte patrocinada pela Defensoria Púbica, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, consoante artigo 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50, bem como do artigo 128, inciso I da Lei Complementar nº 80/94, sem a qual não há falar em extinção do feito por abandono de causa. (TJMT. AP nº 00402033-73.2015.8.11.0041. Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. Terceira Câmara de Direito Privado. DJ 16/04/2021)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DE ATO PROCESSUAL. PRERROGATIVA. HIPÓTESE EM QUE RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (TJRS. AP nº 70079658902, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: VIVIAN CRISTINA ANGONESE SPENGLER, Julgado em 31/01/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para fins de declarar nula a sentença reexaminada, determinando assim o retorno dos autos à instancia de origem para o seu regular prosseguimento
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022